Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA. SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEI N. 11.101/05. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões, sob os fundamentos da ausência de juntada de documentos obrigatórios ao recurso e inadequação da via eleita. A uma, porque o artigo 1.017, § 5o, do CPC, dispensa a juntada das peças obrigatórias arroladas no caput do mesmo dispositivo quando os autos do processo forem eletrônicos, hipótese da lide. A duas, porque o art. 59, §2o, da Lei 11.101/2005 é claro no sentido de que contra decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público, novamente a hipótese da lide.
2. O crédito do proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005; todavia, essa regra sofre mitigação em relação a retirada do bem se for ele considerado essencial a atividade econômica, em tese, pelo prazo legal.
3. Durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o, da referida Lei, é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial. Logo, muito embora o credor fiduciário esteja excluído do processo de recuperação judicial, ele é convocado, por lei, a oferecer a sua parcela de contribuição para a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, não retirando do estabelecimento os bens de sua propriedade, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
4. No caso sob exame, os bens reputados essenciais não são consumíveis e, portanto, podem ser entregues posteriormente ao titular da propriedade fiduciária, autorizando-se excepcionalmente a mitigação dos 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE (stay period), prazo este que pode ser ampliado pelo juízo universal, a fim de garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.